Tribunal: TJMT
Processo: 1042450-23.2021.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de disponibilização de acórdão.
Pois bem. Compulsando os autos verifico que o processo foi julgado por esta Colenda Turma Recursal e o acórdão já se encontra disponibilizado no PJE 2o grau, conforme se verifica no ID n. 127178185, razão pela qual deixo de analisar o pedido formulado. Veja:
Nesta senda, considerando que as partes tiveram tempo hábil para que pudessem interpor o recurso cabível dentro do prazo legal e já havendo a certidão de trânsito em julgado, DETERMINO que sejam remetidos os autos ao juízo de origem.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator